Tribunal: TJPA
Processo: 0818711-87.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818711-87.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CLOVIS OLIMPIO FERREIRA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR CONCEDIDA. COMPROVAÇÃO DA MORA PELO BANCO AGRAVADO. PROTESTO DO TÍTULO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO CONFIGURADA EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. MANTIDO O
DECISUM
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. No que se refere à notificação extrajudicial, cujo endereço de destino teria sido digitado de forma incompleta e, por isso, não teria sido entregue ao destinatário, verifica-se que a apreciação da referida tese é irrelevante para o caso, pois o Banco Agravado, além do envio do respectivo documento, também realizou o protesto do título de crédito, no qual consta descrito que o Tabelião intimou devidamente o devedor acerca do débito ali registrado. Portanto, o protesto é prova suficiente da constituição do Agravante em mora.

2. Em sede de cognição sumária, não se verifica abusividade nas cláusulas contratuais relativas à capitalização de juros, expressamente pactuados, e aos juros remuneratórios que, a princípio, obedeceram a taxa média divulgada pelo Banco Central no período da contratação. Logo, descabe o afastamento da mora com base nesse argumento.

3. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O presente agravo de instrumento se insurge contra decisão proferida na ação de busca e apreensão (Proc. nº 0864047-84.2022.8.14.0301), que tramita na 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face de CLOVIS OLIMPIO FERREIRA, ora Recorrente.

O juízo
a quo
deferiu a liminar nos seguintes termos:

[...] Assim defiro a liminar e determino a busca e apreensão do veículo, que deve ser depositado com o representante legal do requerente ou quem por ele for indicado por escrito.

No prazo de 5 (cinco) dias depois de executada a liminar a requerida “poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”.

Inconformado, o Réu interpôs o recurso alegando a invalidade da notificação extrajudicial, posto que enviada para endereço incompleto em relação àquele constante no contrato. Além disso, argui não estar em mora porque há abusividade na cobrança dos juros remuneratórios, bem como da capitalização de juros e comissão de permanência cumulada com correção monetária, com juros de mora e multa contratual. Aduz, ainda, ser indevida a cobrança da tarifa de avaliação de bens, tarifa de cadastro, tarifa de registro e a venda casada de seguro prestamista.

Com base nessas argumentações, postulou a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão inicial (ID 12038838), indeferi o pleito de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões (ID 12545319).

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 28 de abril de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Juízo de admissibilidade:

O Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensado por ser beneficiário da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar o Agravo de Instrumento.

2. Razões recursais:

Cinge-se a controvérsia acerca da efetiva comprovação da mora do Agravante, necessária para justificar o deferimento da liminar de busca e apreensão concedida pelo juízo
a quo.

Em seu agravo, o Recorrente aduz a invalidade da notificação extrajudicial enviada pelo Recorrido, posto que o endereço nela constante estaria incompleto quando comparado com aquele informado no contrato. Além disso, argui não estar em mora porque há abusividade nas cláusulas contratuais relativas à cobrança dos juros remuneratórios e moratórios, bem como da capitalização de juros e da comissão de permanência cumulada com correção monetária e multa contratual. Por fim, defende ser indevida a cobrança das tarifas de avaliação de bens, de cadastro e de registro, além de haver venda casada de seguro prestamista.

Entretanto, após análise dos autos, entendo que razão não lhe assiste.

No que se refere à notificação extrajudicial, cujo endereço de destino teria sido digitado de forma incompleta e, por isso, não teria sido entregue ao destinatário, vejo que a apreciação da referida tese é irrelevante para o caso, pois o Banco Agravado, além do envio do respectivo documento, também realizou o protesto do título de crédito (ID 75586886 do feito originário), no qual consta descrito que o Tabelião intimou devidamente o devedor acerca do débito ali registrado. Portanto, o protesto é prova suficiente da constituição do Agravante em mora.

Ademais, em relação ao afastamento da mora por abusividade na cobrança dos encargos contratuais exigidos pelo banco no período da normalidade (juros remuneratórios e capitalização), estou convencido de que, por meio de cognição sumária, a alegação não merece acolhimento.

Isso porque, analisando o contrato, observa-se que há previsão expressa de capitalização mensal de juros, na medida em que a taxa anual de juros (17,74%) supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze (1,37% x 12 = 16,44%). E, assim sendo, considera-se expressamente pactuada (REsp 973827/RS, Recurso Especial Repetitivo, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Quanto aos juros remuneratórios, a princípio, não se verifica a abusividade alegada, na medida em que o contrato traz juros para Abril/2021 de 1,37% ao mês (ID 75586880 do processo originário), ao passo que a taxa média, divulgada pelo BACEN, ficou em 1,62% ao mês, o que não se mostra abusivo, considerando as “operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos”, acessíveis a qualquer pessoa através da rede mundial de computadores (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=visualizarValores).

Por fim, eventual irregularidade de cobrança das tarifas de avaliação de bens, tarifa de cadastro, tarifa de registro e venda casada de seguro prestamista, sabe-se que, caso existentes, não têm o condão de afastar a mora, como alegado pelo próprio Recorrente, mostrando-se impertinente a apreciação delas neste momento processual.

Desse modo, em análise perfunctória das alegações,
estou convencido de que a decisão agravada, que deferiu a liminar de busca e apreensão, deve ser mantida integralmente.

3.

Parte dispositiva:

Ante o exposto, conheço o Agravo de Instrumento, porém NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de manter o
decisum
vergastado em seus próprios termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/05/2023